Tribunal: TJMT
Processo: 1001297-32.2021.8.11.0026
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001297-32.2021.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BERNARDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 204.401.701-68 (APELANTE), AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME - CNPJ: 05.836.418/0001-57 (APELADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DE ÁGUA COM VALOR EXCESSIVO. REFATURAMENTO DETERMINADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação Revisional de Débito, com pedido de indenização por danos morais e de antecipação de tutela, em face de Águas de Arenápolis LTDA - ME, a parte autora alega cobrança excessiva em fatura de água referente a setembro/2021. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexigibilidade da fatura impugnada e determinar o refaturamento com base na média de consumo dos seis meses anteriores, rejeitando o pleito de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a cobrança indevida de fatura de água, ainda que refaturada, gera direito à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e determinou o refaturamento da fatura com base no consumo médio, afastando o pedido de indenização por danos morais por ausência de repercussão concreta à esfera íntima do autor.

4. Não houve inscrição em cadastro de inadimplentes ou interrupção do fornecimento de água, inexistindo ofensa a direitos da personalidade. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a simples cobrança indevida, sem maiores consequências, não configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança indevida de fatura, sem inscrição em cadastro de inadimplentes ou interrupção do serviço, configura mero aborrecimento e não enseja indenização por dano moral. 2. É cabível o refaturamento com base no consumo médio quando comprovada a desproporcionalidade da cobrança.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1689624/GO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 07/04/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
BERNARDO PEREIRA DA SILVA
contra
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, Dra. Marina Dantas Pereira, que nos autos da
Ação Revisional De Débito, Com Indenização Por Danos Morais E Pedido De Antecipação De Tutela
em desfavor de
ÁGUAS
DE
ARENÁPOLIS
LTDA - ME
, acolheu parcialmente o pedido inicial, declarando a inexigibilidade da dívida e afastando a condenação ao pagamento de danos morais.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, que a cobrança manifestamente excessiva caracteriza falha na prestação do serviço e extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando abuso de direito em afronta ao art. 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor, e atingindo a dignidade da pessoa humana, de modo que é devida a indenização por danos morais, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e a teoria do risco do empreendimento.

A recorrida apresentou suas contrarrazões (id. 311443421), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
BERNARDO PEREIRA DA SILVA
ajuizou
Ação Revisional De Débito, Com Indenização Por Danos Morais E Pedido De Antecipação De Tutela
em face
de

ÁGUAS
DE
ARENÁPOLIS
LTDA - ME
,
pretendendo a declaração da inexigibilidade da dívida e o pagamento de indenização por danos morais.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que acolheu parcialmente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...)Trata-se de ação revisional de débito, com indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Bernardo Pereira da Silva em desfavor de Águas de Arenápolis/MT.

Narra a parte autora ser titular da unidade consumidora de nº 3258-1, a qual foi alvo de cobrança exorbitante no mês de setembro/2021 no valor de R$ 457,21 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos), superando em muito o consumo médio anual de R$ 72,08 (setenta e dois reais e oito centavos) a no máximo R$ 178,28 (cento e setenta e oito reais e vinte e oito centavos).

Desse modo, pleiteou, antecipadamente, a inversão do ônus da prova, bem como que a requerida se abstenha de incluir seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e de suspender o serviço de fornecimento de água de sua unidade consumidora em razão de tal cobrança e das subsequentes que se derem acima da média.

(...)Analisando o histórico de consumo da requerente, verifica-se que há manifesta desproporção entre a fatura impugnada e as que foram aceitas como condizentes com o consumo.

Não há qualquer justificativa para que, de repente, na conta de setembro de 2021, tenham ocorrido tamanho aumento no faturamento, evidenciando sua manifesta ilegalidade.

Durante audiência, foi realizada a oitiva de Cristiano Borges da Campos, funcionário da empresa Águas Arenápolis há cerca de nove anos, que foi ouvido como informante. Ele relatou ter realizado uma vistoria na residência de um cliente após aumento incomum na fatura de água, mas não encontrou vazamentos ou irregularidades. Explicou que, em casos assim, a empresa solicita inspeção após identificar consumo acima da média. Afirmou que não agendou a visita com antecedência e que situações de consumo atípico podem ocorrer por descuido dos moradores.

No caso em análise, restou evidenciado que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a regularidade da cobrança impugnada. O único informante ouvido nos autos, funcionário da empresa requerida, limitou-se a relatar que realizou vistoria na residência do autor, sem, contudo, apresentar elementos concretos que justificassem o aumento expressivo do consumo registrado na fatura contestada. Sua fala, além de genérica, revelou desconhecimento quanto a agendamento prévio da inspeção e ausência de qualquer anormalidade visível no local, não contribuindo, portanto, para elucidar os fatos alegados pela parte ré.

Caracterizada a falha no serviço, necessário se faz o refaturamento das contas referente aos meses questionados pela autora, considerando, para tanto, a média de consumo dos seis meses anteriores ao período impugnado.

(...)Por fim, resta analisar a questão do dano moral. Aqui, o pedido é notoriamente improcedente, visto que a hipótese narrada não veio a atingir nenhum bem ou direito personalíssimo da parte autora, resolvendo a questão na esfera do direito das obrigações. Não é, portanto, qualquer conduta, ainda que contrária ao direito, que faz surgir a pretensão de reparação moral. Nesse sentido, aliás, é o posicionamento jurisprudencial do STJ (STJ - AgRg no REsp 1269246 / RS -AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2011/0113658-0, Ministro Relator LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/05/2014).

E sendo assim e sob a ótica do instituto do dano moral, verifica-se que o incidente ocorrido com a parte autora não passou de mero aborrecimento, não advindo ofensa alguma ao conjunto de valores que se inserem no conceito de bens personalíssimo, dentre os quais a honra ou mesmo à sua dignidade humana.

Ante ao exposto, confirmando a tutela de urgência outrora concedida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, para DECLARAR a inexigibilidade da fatura objeto desta lide, devendo ser adequadas à média de consumo real/ ou por estimativa dos últimos seis meses anteriores à indevida cobrança com expedição de nova fatura no valor correspondente com prazo não inferior a 30 (trinta) dias para pagamento. (...)”.
(ID. 311443418)

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma do
decisum
, sob o argumento de que
a cobrança manifestamente excessiva caracteriza falha na prestação do serviço e extrapola o mero inadimplemento contratual, de modo que é devida a indenização por danos morais.

Contudo,
não lhe assiste razão.

Com efeito, a sentença já reconheceu a abusividade da cobrança e determinou o refaturamento do débito, afastando, entretanto, o pedido de indenização extrapatrimonial por entender que a situação retratada não extrapola o campo dos meros aborrecimentos da vida cotidiana.

De acordo com o que leciona Maria Helena Diniz
(Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112),
o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

A configuração, portanto, pressupõe grave agressão a direito da personalidade, capaz de provocar abalo, sofrimento, humilhação, desequilíbrio psicológico por um período desarrazoado.

Nos autos, a situação vivenciada decorre de meros transtornos ou dissabores na relação comercial, não existindo elementos concretos do constrangimento vivido pelo consumidor que sejam capazes de atingir a intimidade, honra, privacidade ou reputação, sobretudo porque não há provas de qualquer outro fato que possa ter acarretado repercussões de maior gravidade.

Ressalte-se que
o fornecimento de água não foi interrompido, tampouco houve inscrição do nome do apelante em cadastros de inadimplentes,
de modo que não se verifica repercussão concreta em sua esfera pessoal que justifique reparação moral.

É pacífico o entendimento desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a simples cobrança indevida, quando prontamente afastada pelo Poder Judiciário, sem maiores consequências práticas, não configura,
por si só
, dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor ou contratempo que não atinge a dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021) (g. n.)

Assim, ausentes os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil subjetiva ou objetiva, não há como prosperar o pedido indenizatório.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BERNARDO PEREIRA DA SILVA
, devendo ser mantida incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025